Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INADIMPLEMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. JUÍZO UNIVERSAL. OBSTÁCULO À CONSTRIÇÃO DE BENS. LAVRATURA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÕES PRÉVIAS SOBRE OS BENS PENHORADOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Malgrado o teor do caput do art. 49 da Lei 11.101/2005 preveja que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, aludido dispositivo legal não se refere ao surgimento do efeito condenatório emanado da sentença, definitivamente consolidado com o trânsito em julgado, mas à existência da obrigação geradora do crédito na data do pedido recuperacional.
2. Embora não exista notícia acerca da habilitação ou não do credor no processo recuperacional, verificado se sujeitar o crédito excutido aos efeitos do deferimento da recuperação judicial, a suspensão do cumprimento de sentença, com a revogação dos atos constritivos pendentes, é medida que se impõe, nos termos dos artigos 6o, II, III, e § 4o, e 52, III, da Lei 11.101/2005.
3. Constatada a ausência de registro da carta de adjudicação no ofício de registro de imóveis, em razão da existência de diversas restrições prévias sobre os bens penhorados, não há que se falar em ato expropriatório perfeito e acabado.
4. Recurso conhecido e desprovido.